Tribunal: TJES
Processo: 5009967-44.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Liminar; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2023-07-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5009967-44.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: MARTHA NEVES DA VICTORIA
RELATOR(A):BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5009967-44.2022.8.08.0024

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: BANCO BMG SA

RECORRIDO: MARTHA NEVES DA VICTORIA

JUÍZO DE ORIGEM: VITÓRIA - COMARCA DA CAPITAL - 8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO/VOTO

Sessão Virtual - 19 de julho de 2023

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por
BANCO BMG SA
em face da sentença proferida em ID
16160185
, nos seguintes termos:

“Diante do exposto, TORNO DEFINITIVA a decisão de tutela provisória de ID 13526041 e JULGO PROCEDENTE os pedidos formulados na inicial para DECLARAR a nulidade dos contratos firmados em setembro/2021 e janeiro/2022, nos valores de R$2.207,56 e R$1.624,11; CONDENAR o promovido ao pagamento de R$785,20 a título de dano material, acrescido de correção monetária do desembolso e juros da citação; CONDENAR o promovido ao pagamento R$6.000,00 a título de dano moral, acrescido de correção monetária e juros do arbitramento.”

Nos termos do recurso interposto, requer a reformada a r sentença e sejam julgados totalmente improcedentes os pedidos autorais.

Por sua vez, a recorrida afirma ser acertada a sentença atacada, rogando por sua manutenção.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Verifico que o recurso inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, com devido preparo realizado. Contrarrazões tempestivas. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

DO EFEITO SUSPENSIVO

Primeiramente, a recorrente requer que seja concedido efeito suspensivo ao recurso, para que a decisão agravada fique suspensa até o julgamento final deste. Todavia, o recurso inominado tem como regra o efeito devolutivo, como forma de propiciar a execução provisória da sentença.

O duplo efeito (suspensivo e devolutivo) só é cabível para evitar risco irreparável para a parte recorrente, conforme expresso no artigo 43 da lei dos Juizados Especiais. Caminha nesse sentido o entendimento jurisprudencial. Nesta toada, a parte recorrente sequer suscitou quaisquer possíveis riscos irreparáveis, motivo este pelo qual não merece prosperar o pedido do duplo efeito no recurso em questão.

Logo,
indefiro
o pedido de atribuição de efeito suspensivo.

DA INCOMPETÊNCIA JUIZADO ESPECIAL

À partida,
rejeito a preliminar de incompetência do Juizado Especial em razão da imprescindibilidade da prova técnica.
Ressalta-se que o juiz, a partir do seu livre convencimento motivado, determinará quais provas serão produzidas judicialmente, conforme dispõe o artigo 5º da Lei 9.099/95. Ocorre que, no presente caso, não se vislumbra a necessidade de perícia para o deslinde do feito, haja vista que os documentos apresentados pelas partes são suficientes para elucidação da causa. Ademais, o artigo 464, §1º, inciso II do CPC prevê que o juiz indeferirá a prova pericial quando for desnecessária em vista de outras provas produzidas.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DO MÉRITO

Colhe-se da sentença ID
16160185
o seguinte:

“[...]
Trata-se de Ação Declaratória c/c Indenizatória movida por MARTHA NEVES DA VICTORIA em face de BANCO BMG S.A alegando que o promovido celebrou dois contratos de empréstimo consignado em seu nome sem solicitação, nos valores de R$2.207,56 e R$1.624,11, e passou a realizar descontos em sua aposentadoria, prejudicando sua subsistência. Por esses motivos, requereu, em sede de tutela provisória, a suspensão dos descontos. No mérito, seja julgada procedente a presente demanda para declarar a nulidade dos contratos e condenar o promovido ao pagamento de indenização por dano material e moral.
[...]”

É o quanto basta.

Após analisar detidamente os autos,
entendo que é o caso de manter intocada a sentença guerreada, por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.
Nesse mesmo sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

Pois bem. Explico:

Primeiramente, cumpre esclarecer que não há dúvidas que a relação jurídica em litígio se encontra sob a égide do Código de Defesa do Consumidor, motivo pelo qual, foi invertido o ônus da prova em favor da parte autora.

Faz-se importante salientar que o instituto da inversão do ônus da prova não é absoluto, devendo a parte autora fazer, ainda que minimamente, prova do direito alegado, nos termos do inciso I do artigo 373 do CPC/2015, o que se verifica no caso.

Por outro lado, entretanto, analisando os autos, entendo que a recorrente não conseguiu comprovar a validade da contratação.

Neste sentido, trago excerto da r. sentença:

“No caso, se verifica que a promovente não reconhece a celebração de dois contratos de empréstimo consignado junto ao promovido, firmados em setembro/2021 e janeiro/2022, nos valores de R$2.207,56 e R$1.624,11.
Por sua vez, o promovido não comprova a celebração dos contratos, eis que trouxe aos autos um contrato celebrado em fevereiro/2013 que não corresponde aos contratos reclamados. Assim sendo, considerando que em relação aos contratos reclamados o promovido não apresentou nenhum documento comprovando a regular contratação, entendo que assiste razão à promovente para declarar a nulidade dos contratos firmados em setembro/2021 e janeiro/2022, nos valores de R$2.207,56 e R$1.624,11 e, via de consequência, tornar definitiva a decisão de tutela provisória de ID 13526041.”

Assim, vejo que o fato em debate configura clara falha na prestação de serviços da parte recorrente, não merecendo amparo suas alegações no que tange ao indeferimento do pleito autoral, bem como ser possível de reparação adequada pelos danos eventualmente suportados.

No que se refere aos danos morais, nos termos da jurisprudencia do STJ, para fixacao de indenizacao por danos morais, devem ser observados os principios da razoabilidade e da proporcionalidade, atendo-se as particularidades do caso concreto, a partir da analise da gravidade do fato em si, culpabilidade do agente, culpa concorrente da vitima e condicao economica das partes.

Ademais, insta frisar que a condenacao em indenizacao por danos morais, possui o carater duplice, ou seja, o de punir o infrator e o de desestimular a reiteracao da conduta em contrapartida a satisfacao da vitima, cuja lesao sofrida e amenizada pela pecunia.

A doutrina, por sua vez, consoante leciona Carlos Roberto Goncalves, aponta que o dano moral “nao e a dor, a angustia, o desgosto, a aflicao espiritual, a humilhacao, o complexo que sofre a vitima do evento danoso, pois esses estados de espirito constituem o conteudo, ou melhor, a consequencia do dano”. Assevera, ademais que “[o]direito nao repara qualquer padecimento, dor ou aflicao, mas aqueles que forem decorrentes da privacao de um bem juridico sobre o qual a vitima teria interesse reconhecido juridicamente”.

Analisando o presente caso, entendo que o valor de R$6.000,00 (seis mil reais) se adequa aos requisitos exigidos pela jurisprudência para o arbitramento de danos morais, a fim de atender os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, sem ensejar o enriquecimento lícito.

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do

recurso e
NEGO PROVIMENTO
mantendo incólume a sentença objurgada, por seus fundamentos.

Condena-se o recorrente em custas e honorários advocatícios sucumbenciais, estes fixados em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

VOTOS

O SR. JUIZ DE DIREITO PAULO ABIGUENEM ABIB - Voto no mesmo sentido.

O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES - Acompanho o voto do Eminente Relator.

DECISÃO

DECISÃO
: Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: à unanimidade de votos,
CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO
e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença inalterada. Condena-se o recorrente em custas e honorários advocatícios sucumbenciais, estes fixados em 20% sobre o valor da condenação.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)